Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712445-16.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: JULIA MENDES RECHDEN AGRAVADAS: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25427582, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JÚLIA MENDES RECHDEN. Manejados recursos de agravo direcionados para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 34261860 – pág. 38/40). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 34261861), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 628.914 (Tema 332) e no ARE 640.713 (Tema 461). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014